Tribunal: STF
Processo: ARE 1333138
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORES. EXISTÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. O julgamento dos embargos de declaração anteriores partiu de premissa equivocada ao examinar acórdão estranho ao feito, incidindo em erro material e omissão. Necessidade de novo julgamento da impugnação.



    2. O acórdão prolatado no julgamento do agravo interno enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.



    3. Embargos de declaração parcialmente providos, para sanar o erro material e a omissão apontadas, bem como para excluir a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração anteriores, mantendo-se integralmente o acórdão prolatado no julgamento do agravo interno.